Tribunal: TJDFT
Processo: 0005945-79.2012.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005945-79.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANGELA MARIA DIAS DA SILVA, DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO, ALCEBIADES LORENCO DA SILVA FILHO, AURINA RODRIGUES FRANCA, ANTONIA BARBOSA DE MOURA, ALTAIR ROSA DE SA, AUGUSTO CESAR NOBREGA PORTELA, ANICACIO RAMOS DE OLIVEIRA, APARECIDA DO CARMO SOARES CAETANO FRANCO, ALFREDO FERREIRA VIEIRA, ADAO CUNHA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o credor ALCEBIADES LORENCO DA SILVA FILHO para, no prazo de 05 (cinco) dias, instruir seu requerimento de pagamento por transferência bancária, de acordo com as disposições apresentadas neste link: https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores. Diante do atual quadro de pandemia, é recomendado que, sem prejuízo de honorários advocatícios pactuados, seja indicada conta bancária de titularidade do credor, a fim de que os recursos estejam o mais breve possível à sua disposição. Indicada conta de sociedade advocatícia, deverão os advogados constituídos comprovarem fazer parte da pessoa jurídica. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios